Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. TEMA No 1170 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão anterior desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE no 1.317.982 - Tema no 1.170 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
2. No caso concreto, impõe-se a realização do distinguishing, pois o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida, sob o fundamento de que “conquanto a questão discutida nos autos, índice de correção monetária, se trate de matéria de ordem pública, cumpre consignar que a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório e RPV já fez coisa julgada, não podendo ser modificada, a não ser pelas vias processuais próprias, previstas no ordenamento jurídico pátrio.”.
3. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.170 da Repercussão Geral e o acórdão proferido no primeiro julgamento do presente Agravo de Instrumento, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.
4. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.